Tribunal: STF
Processo: Rcl 67558
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Martinópolis/SP, contra acórdão proferido pelo Presidente do Colégio Recursal da 27ª Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente, nos autos do Processo 1001836-54.2022.8.26.0346, assim ementado:



    “Agravo Interno. Decisão que sobrestou Recurso Extraordinário interposto pela parte agravante. Recurso que versa matéria repetitiva ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Adequação ao Tema nº 1.218 da sistemática da repercussão geral. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 11 - ID: 9a42eff5)



    Em suas razões, a Municipalidade alega, em síntese, a usurpação de competência deste STF, uma vez que equivocada a decisão proferida pela autoridade reclamada no sentido de suspender o feito até o julgamento do RE-RG 1.326.541 (tema 1218), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta o seguinte:



    “Contra decisão monocrática de fls. 910 que não recebeu, por ora, o RE [cujo objeto é a declaração incidental de inconstitucionalidade das Portarias do MEC 67/22 e 17/23 que majoraram o Piso do Magistério sem os critérios estabelecidos em lei], e determinou o sobrestamento do processo até a decisão do Tema 1218 STF [cujo objeto é o reflexo do Piso do Magistério na carreira], a Reclamante aforou Agravo Interno e Declaratórios arguindo que possuem objetos distintos, por isso o RE deveria ter sua admissibilidade analisada e subir ao STF, sob pena de violação da garantia da inafastabilidade da jurisdição do STF, da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, e da competência do STF para, como Guardião da CF, conhecer o RE. 



    No entanto, o v. acórdão manteve a r. decisão singular. 



    A decisão monocrática reclamada equivocou-se em sobrestar o feito até julgamento do Tema 1218, que, repita-se, nada tem a ver com o objeto do RE de mérito, ao invés de exarar juízo de admissibilidade do recurso. 



    Assim, a decisão reclamada afasta/suprime a competência do STF para conhecer e julgar o RE, em escancarada obstacularização da jurisdição da Côrte Suprema, proibindo o acesso à mesma. 



    (...)



    A Reclamante propôs RE suscitando violação de normas constitucionais desprezadas pela r. sentença e v. acórdão do Colégio Recursal de Presidente Prudente [incidente de inconstitucionalidade de portarias do MEC que reajustaram o Piso do Magistério sem substrato legal], cujo seguimento fora negado pela decisão reclamada, que determinou o sobrestamento do feito sob o pálio de que a matéria está adstrita ao julgamento do Tema 1218 STF.



    (...)



    Ocorre que o Tema 1218 não guarda similitude com o RE trancado”. (eDOC 1, pp. 3-5)



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, a fim de determinar ao Tribunal de origem que proceda com novo juízo de admissibilidade do RE interposto.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado à sistemática da repercussão geral. 



    Vejamos.



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso inominado interposto pela ora beneficiária, Márcia Aparecida Guerhardt Costa, para o fim de condenar a Fazenda Pública Municipal a implementar o piso salarial nos vencimentos da servidora, nos termos da Lei n. 11.738/2008, proporcionalmente à jornada de trabalho desempenhada e ao respectivo nível/degrau/progressão em que se encontra na carreira, nos termos do Anexo III, da Lei Complementa 03/2001, com os devidos reflexos sobre as demais vantagens salariais. Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado:



    “Direito Administrativo. Professora do magistério municipal. Remuneração proporcional ao piso salarial nacional. Inexistência de conexão com ação coletiva em fase de execução. Objeto e partes distintas. Competência do juizado especial, em razão da opção do servidor para propositura de ação individual. Observância dos direitos previstos em legislação local, nos termos do julgamento do REsp n. 1.426.210/RS, em regime de recursos repetitivos, objeto do Tema n. 911, do STJ. Estatuto do Magistério Municipal de Martinópolis-SP (Lei Complementar n. 03/2001) que prevê aumento escalonado para as referências da carreira, a ser aplicado de modo proporcional de acordo com o percentual da Lei Federal. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 37 do STF. Sentença parcialmente reformada. Recurso da Fazenda improvido. Recurso da servidora provido.” (eDOC 6 - ID: ab400793; grifo nosso)



    A Municipalidade interpôs, então, recurso extraordinário, momento em que o Juízo de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE-RG 1.326.541 (tema 1218), nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC. (eDOC 9 - ID: 754aa934)



    Foi ainda interposto agravo interno em face da referida decisão, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos: 



    “A decisão impugnada determinou o sobrestamento do recurso ao argumento que a matéria teria sido afetada à sistemática da Repercussão Geral, porém, ainda não decidida. 



    A matéria se adequaria ao Tema nº 1.218, indexado nos termos que seguem: 



    Tema 1218 - Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. 



    Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 18, 37, X e XIII, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da decisão judicial que concedeu a equiparação do salário-base do professor da educação básica do Estado de São Paulo ao piso nacional da categoria, estabelecido pela Lei 11.738/2008, com incidência escalonada nas diversas faixas, níveis e classes. 



    Em sua impugnação a parte agravante argumenta que não haveria adequação entre o Recurso Extraordinário que interpôs e o tema assinalado. Em suas palavras ‘a Agravante suscitou incidente de inconstitucionalidade da PORTARIA MEC 67/22 pelas seguintes violações da Constituição Federal: ARTIGOS 2º, 5º, XXXVI, 37, caput, e inciso X, 61, §1º, II, ‘a’, e 212-A, XII, DA CF’.



    Ocorre que diversamente do alegado, a conformidade da referida portaria e das que a seguiram à Constituição integra o Tema nº 1.218. 



    Com efeito, trata-se de entendimento sustentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 60.322 / PI, relatada pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli. Transcrevem-se os trechos mais pertinentes da respectiva decisão:



    (...)



    Perceba-se que os fundamentos jurídicos da referida Reclamação são idênticos ao do Recurso Extraordinário ora interposto. 



    Entretanto, dita Reclamação teve seu seguimento negado nos termos que seguem:



    (...)



    Logo, pese a insurgência da agravante, constata-se que as decisões passadas neste feito e, especialmente, a que sobrestou o Recurso Extraordinário, estão em conformidade com o quanto decidido pela Suprema Corte, do que se dessume que o recurso deve aguardar o deslinde do tema em debate. 



    Ante o exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao agravo interno.” (eDOC 11 - ID: 9a42eff5)



    No ponto, cumpre registrar que esta Corte, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia suscitada nos autos do RE-RG 1.326.541 (tema 1218), cuja questão constitucional é a seguinte:



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” (DJe 27.5.2022)



    Pois bem.



    Entendo que a discussão versada nestes autos cinge-se àquela objeto do Tema 1218-RG, pendente de análise por esta Corte, porquanto abordam a aplicação escalonada do piso nacional dos professores.



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins postergar a admissibilidade do recurso extraordinário e determinar o sobrestamento do feito até julgamento final do Tema 1218-RG. 



    Nesse sentido, cito precedente monocrático envolvendo também o ora reclamante, Município de Martinópolis: Rcl 67.529, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2024.



    Sobre a matéria, confira-se ainda o seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. LEI FEDERAL 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL 308/2011. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFLEXOS NA CARREIRA. SÚMULA VINCULANTE 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1218. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria debatida no acórdão reclamado e àquela objeto do verbete vinculante supostamente vulnerado inviabiliza o processamento da reclamação. 2. Diante da submissão da questão objeto da presente reclamação à sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 1218, inviável se revela o processamento da reclamação constitucional, sob pena de o exame da alegada violação à autoridade do STF constituir subversão à sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.768 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023; grifo nosso)



    Por fim, destaco que, ao manter ao sobrestar recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, III, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente